Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-18.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão e incongruências no acórdão embargado. Defende que não houve impugnação ao laudo técnico apresentado e que foram adotadas todas as medidas preventivas pela instituição financeira. Sustenta ainda haver dissenso jurisprudencial que causa insegurança jurídica. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O acórdão, ademais, não dispõe de qualquer dificuldade de entendimento ou de dubiedade. A tese adotada é clara no sentido de que houve falha de segurança da instituição financeira. Conforme expresso no item IX da ementa da julgamento, “Ressalte-se que o recorrido é pessoa simples, com 59 anos de idade, exerce a profissão de vigilante, denotando que seria mais fácil ver-se enredado na fraude que perceber a sua ocorrência, o que demonstra a sua hipervulnerabilidade. Nesse cenário, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.”
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.